Tribunal: TJMT
Processo: 0503273-22.2015.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0503273-22.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE CUNHA RIOS BRANDAO DUTRA - CPF: 946.870.131-04 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0503273-22.2015.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elaine Cunha Rios Brandão Dutra

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO EM PROMOÇÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSUFICIENTE. PEDIDO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DAS PROMOÇÕES SUBSEQUENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente, Policial Militar, pretende à sua promoção retroativa à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a contar de 21/09/2014, sob o argumento de que houve preterição indevida. Alega que, em decorrência da não promoção à época, deixou de cumprir os interstícios legais para progressão funcional às graduações de Terceiro-Sargento (em 2018) e de Segundo-Sargento (em 2022) e, posteriormente, a administração pública reconheceu o direito à graduação de Segundo-Sargento, com efeitos a partir de 21/04/2023, contudo, defende que o termo inicial se dá a partir de 21/09/2022.

2. A promoção de militares é ato administrativo vinculado à existência de requisitos legais objetivos e subjetivos, nos termos do art. 21 da Lei Estadual no 10.076/2014, que exige, entre outros, conceito profissional e desempenho individual satisfatório.

3. Consta na referida Lei Estadual que os requisitos necessários para concorrer à promoção:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II-estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV -ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX -possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

4. A Recorrente diz ter sido excluída em 24/07/2014 do quadro de acesso a promoção para Cabo da Polícia Militar por ter nota de avaliação de desempenho individual não satisfatória, discorda da referida avaliação.

5. Observa-se que a autora foi excluída do quadro de acesso no ano de 2014 por não obter avaliação de desempenho individual satisfatória, critério previsto na legislação como condicionante para a promoção. A nota obtida na avaliação individual foi de 2.7 e seria necessário alcançar no mínimo a nota 3. Na Ficha de Avaliação e Desempenho, emitida em 24/07/2014, referente ao período de 01/01/2014 a 01/07/2014, constou a seguinte classificação: Produtividade: Regular; Liderança, Decisão, Planejamento e assiduidade: Insuficiente: e Relacionamento interpessoal, Saúde física, Disciplina, Disposição para o trabalho e Preparo intelectual: Bom.

6. A decisão administrativa foi fundamentada com base no resultado da avaliação de desempenho da servidora, do referido período, em que obteve nota insuficiente. Na justificativa da decisão administrativa constou: “A NOTA DA REFERIDA POLICIAL ENCONTRA-SE INFERIOR A 3 EM VIRTUDE DE A MESMA TER PERMANECIDO AFASTADA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO DO PERÍDO DE 17FEV13 A 17ABR/13. DEPOIS EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE 18ABR13 A 17MAI13. NOVAMENTE EM GOZO DE LICENÇA PRÉMIO DE 18MAI13 A 16JUN13 E POR ÚLTIMO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR A PARTIR DE 08AGO13 CONFORME A PORTARIA No 239/QCG/DGP DE 16AGO13 PERMANECENDO ATÉ A DATA DE 21JUL14 O QUE CORRESPPONDE A UM TOTAL DE 1 ANO, 3 MESES E 19 DIAS AFASTADA DAS ARI=TIVIDADES FUNCIONAIS”.

7. Alega que teve prejuízos à sua promoção por usufruir seus próprios direitos, uma situação jurídica inadmissível. Diz que na Avaliação de Desempenho referente ao semestre de 01/07/2014 a 31/12/214, obteve a nota 5, suficiente para ser incluída no quadro de acesso.

8. Porém, deve ser observado os períodos de avaliações são distintos, bem como que na nova Ficha de Avaliação e Desempenho, há uma rasura na data da emissão, onde consta anotação a caneta 21/10/2014. Por lógica, no mês de outubro/2014 não poderia ser efetuada avaliação até o final de dezembro do mesmo ano.

9. Deve ser ressaltado ainda que a decisão administrativa não levou em consideração apenas os afastamentos da autora e sim as nota que foram atribuídas a cada um dos quesitos.

10.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“
A parte autora não trouxe aos autos documentos aptos a desconstituir a decisão administrativa que reconheceu que a parte autora não preencheu os requisitos de conceito profissional satisfatório, portanto, não há que se falar em ilegalidade/abuso de poder no ato impugnado.
À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes. (...)Sendo assim, não havendo irregularidade no ato de promoção

ocorrida no ano de 2014, não há que se falar em correção dos interstícios para as próximas promoções já ocorridas no curso da demanda”.

11. A jurisprudência, inclusive do TJMT firmou entendimento de que a atuação judicial sobre atos de promoção militar limita-se ao exame de legalidade, sendo vedada a reavaliação dos critérios discricionários do mérito administrativo:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO OBTIDA NA AVALIAÇÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Tratando-se a pontuação atribuída na Avaliação de Desempenho Individual de ato discricionário da Administração Pública, e tendo sido observados os aspectos legais para previstos no Decreto n.o 2.268, de 10 de abril de 2014, não há possibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo.

2. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(
TJ-MT
- MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10199128020238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 01/02/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2024)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO INTERNO POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. ONUS DA PROVA.

1. Não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios relativos a atribuição de notas em concurso interno de promoção da Polícia Militar, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da própria Administração Pública a responsabilidade pelo seu exame.

2. Ausência de demonstração pelo apelante de ilegalidade flagrante, ensejadora da atuação do Poder Judiciário. Ônus da prova.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 00132438819988140301 16930404, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/11/2023, 1a Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO DE MILITAR - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE QUE SE RESTRINGE À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REGULARIDADE DA AVALIAÇÃO - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

- Nos termos da Resolução no 4.250/2013, a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP) dos militares no serviço ativo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), visa mensurar a competência profissional, entendida esta como sendo uma combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de experiências e comportamentos que se exerce em um contexto preciso.

- Tratando-se de controle jurisdicional de procedimento administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato administrativo, sendo defeso qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade da Administração.

- Inexistindo qualquer vício de legalidade no ato administrativo consubstanciado na Avaliação Anual de Desempenho de militar, que atendeu aos ditames da norma de regência (Resolução no 4.250/2013), não há que se falar em anulação do procedimento.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.168893-6/003, Relator (a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2023, publicação da súmula em 10/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - PROMOÇÃO POR MERECIMENTO - POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - REVISÃO DA NOTA ATRIBUÍDA PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS - IMPOSSIBILIDADE - INSIDICABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA

1. Ao Poder Judiciário é vedado proceder ao exame de notas ofertadas pela Comissão de Promoção de Oficiais em processo interno para promoção por merecimento, cabendo-lhe, tão-somente, o controle da legalidade do ato.

2. Ausente qualquer violação expressa e direta ao Decreto estadual 44 556/2007, que continha o Regulamento de Promoção de Oficiais das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais vigente no ano de 2009, tampouco à legalidade do procedimento seletivo, é defeso ao Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade da atribuição de pontuação ao candidato que se considera injustiçado.

3. Recurso não provido.

(
TJ-MG
- Apelação Cível: 30716298320148130024, Relator.: Des .(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

12. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

13. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

14. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025